Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. NÃO INFLUÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de fato novo a ser considerado.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deveriam ser concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração em virtude de fato novo, consistente na superveniência do julgamento de parcial procedência do pedido em ação rescisória contra o título a ser cumprido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
5. Aos embargos de declaração podem ser conferidos efeitos infringentes quando ocorrer fato novo capaz de influir no julgamento do processo (CPC, art. 493).
6. No caso concreto foi interposta apelação pela parte autora contra a decisão de acolhimento da impugnação, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito, por reconhecer que a coisa julgada individual impede o cumprimento individual de sentença coletiva. A sentença foi desconstituída, em razão do afastamento da preliminar de coisa julgada, com os autos devolvidos ao e. Juízo de origem para regular processamento, incluindo a apreciação dos demais argumentos da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (inclusive necessidade de sobrestamento do curso processual e alegação de inexigibilidade do título), garantindo-se assim os princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição a ambas as partes.
7. O julgamento da ação rescisória não influi na apelação (limitada à preliminar de coisa julgada), mas deve ser fato a ser considerado na decisão com relação aos demais argumentos da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, em primeira instância (princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição).
8. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.